Tribunal: STF
Processo: RE 1474703
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. AFRONTA A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA MEDIDA. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE E DEMAIS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não se constata a existência de fundadas razões para a busca domiciliar realizada com base em denúncia anônima, sem que seja precedida de prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, de forma a se reconhecer sua ilegalidade. 



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 40).



    2. No recurso extraordinário interposto, o Ministério Público do Amapá alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 46).



    Sustenta que, “ao contrário do que ficou decidido no julgado, havia situação de flagrância autorizadora do ingresso na residência dos réus, o que estava sendo investigado pelos policiais, de maneira que não ocorreu a aventada invasão de domicílio, causa da suposta ilicitude das provas coligidas aos autos” (fl. 7, e-doc. 46).



    Argumenta que o “Supremo Tribunal Federal entende que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, basta que seja demonstrada as fundadas razões na adoção da medida, justificadas a posteriori, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito, ao passo que a Quinta Turma do 
c. Superior Tribunal de Justiça exige a certeza prévia de situação de flagrância, reputando inadmissível qualquer justificativa posterior à ação policial” (fl. 8, 
e-doc. 46).



    Assevera que, “no presente caso, o ingresso no domicílio foi precedido de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime de receptação, haja vista que os policiais, após o recebimento de denúncia anônima sobre a prática de receptação e tráfico de drogas, realizaram diligências preliminares no local e, quando o portão da residência estava aberto, conseguiram visualizar, na garagem, um veículo produto de roubo. Só então é que adentraram na casa, resultando também na localização de drogas” (fl. 8, e-doc. 46).



    Realça que “essas circunstâncias foram devidamente reconhecidas pelo e. Tribunal de origem, ao consignar que ‘acrescento que, ao chegarem na residência dos apelantes, avistaram 1 (uma) motocicleta Honda Fan, de cor roxa, placa NFA 4849, pertencente à vítima Raimunda Cilas Afonso Silva, a qual estava com restrição de furto/roubo, motivando a entrada dos policiais militares e, por conseguinte, a realização da busca domiciliar, resultando na localização de drogas’ (fl. 127, eSTJ), totalmente ignoradas pelo c. Superior Tribunal de Justiça” (fls. 8-9, e-doc. 46).



    Ressalta que “o conhecimento prévio dos policiais sobre a atividade ilícita em andamento, por meio de denúncia anônima, somada às circunstâncias das diligências preliminares, como a visualização do veículo produto de roubo e informação do corréu, são fundamentos aptos a indicar as fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos policiais na residência sem o mandado judicial” (fl. 10, e-doc. 46).



    Defende que “entendimento diverso prejudica severamente a obtenção da prova e, também, a cessação da prática de crimes permanentes, como a receptação e o tráfico de entorpecentes, pois nesses casos a imposição aos policiais de que aguardassem mandado de busca e apreensão possibilitaria ao suspeito a adoção de atos para tornar a medida absolutamente ineficiente” (fls. 10-11, e-doc. 46).



    Pede “seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, ao efeito de anular o acórdão recorrido (fls. 122-130, 
e-STJ), para declarar a validade do ingresso em domicílio, bem como das provas produzidas, com a consequente manutenção da condenação dos recorridos” 
(fl. 14, e-doc. 46).



    3. O recorrido apresenta contrarrazões, pedindo “o não conhecimento do recurso extraordinário do Ministério Público do Amapá, tendo em vista que não houve violação ao art. 5º, XI e LVI da CRFB/88 e no mérito seja improvido o presente recurso no sentido de se manter o acórdão proferido pela c. 5ª Turma do c. STJ” (fl. 6, e-doc. 55).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa aos incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para ser reconhecida a licitude da prova decorrente do ingresso dos policiais no domicílio do recorrido, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal e de Auditoria Militar da comarca de Macapá/AP na Ação Penal n. 0042255-77.2021.8.03.0001 (e-doc. 6).



    6. Tem-se da sentença condenatória proferida, em 15.9.2022, pelo Juiz de Direito José Castellões Menezes Neto:



    “Consta na peça de ingresso que: 



    ‘Consta dos autos que no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 12h55min., na localidade do bairro Marabaixo III, nesta cidade de Macapá/AP, os denunciados WESLEY RAMON MENDES PIRES e BRUNA MANUELE COELHO DOS SANTOS, voluntariamente e conscientes de suas condutas, adquiriram para si, 01 (uma) motocicleta HONDA BROZ, de cor preta, placa QLN 0606, pertencente à vítima DANY JULIAN MORENO LEON, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, uma vez que assumiram o risco da compra, mesmo diante da procedência duvidosa do bem.



      Já os denunciados JAISON DOS SANTOS SACRAMENTO e PATRICIA DA SILVA MARQUES, voluntariamente e conscientes de suas condutas, também adquiriram para si, 01 (uma) motocicleta HONDA FAN, de cor roxa, placa NFA 4849, pertencente à vítima RAIMUNDA CILAS AFONSO SILVA, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime. Ademais, WESLEY, BRUNA, JAISON e PATRICIA foram igualmente flagrados mantendo em depósito o total de 107 porções de substâncias entorpecentes variadas entre MACONHA, COCAlNA e CRACK, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 



    Apurou-se que, as autoridades policiais receberam, por meio de denúncia anônima, a informação de que em uma residência situada no bairro Marabaixo, haviam indivíduos guardando uma motocicleta produto de crime, bem como estariam comercializando drogas na região. 



    Na ocasião, os policiais se deslocaram até a referida localidade, onde encontraram o dono do imóvel alvo da denúncia, WESLEY, e sua convivente BRUNA. Ato contínuo, realizada a devida abordagem, os agentes averiguaram que o veículo estacionado na garagem, qual seja a motocicleta HONDA BROZ, de cor preta, placa QLN 0606, estava com restrição de roubo/furto. Prosseguindo as buscas, a equipe ainda encontrou no interior da residência, cerca de 72 papelotes de substâncias supostamente entorpecentes.



    Ocorre que, após o flagrante realizado na residência de WESLEY e BRUNA, ambos afirmaram que não eram os únicos a ocultar um veículo roubado, nem tampouco os únicos a comercializar drogas naquela região. Neste ato, WESLEY indicou aos policiais uma casa localizada nas proximidades, onde residem os denunciados JAISON e PATRICIA. Dadas as circunstâncias, os agentes novamente se deslocaram ao local indicado e desta vez encontraram a motocicleta HONDA FAN, de cor roxa, placa NFA 4849 em posse de JAILSON e PATRICIA, bem como cerca de 35 porções de substâncias entorpecentes e os respectivos materiais para embalagem de drogas.’ (...)



    No caso dos autos existiam fundadas razões para suspeitar de um flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas), eis que os policiais em seus depoimentos prestados judicialmente informaram que em razão de denúncias anônimas, deslocaram-se ao local indicado e durante as diligências preliminares e na busca pessoal constataram a existência de porções de substâncias entorpecentes na carteira do denunciado Wesley, o que motivou a busca domiciliar, sendo encontrada uma parte das drogas no interior de sua casa e de sua companheira Bruna Manuele. Ademais, o denunciado Wesley informou aos policiais no dia dos fatos que na casa do denunciado Jaison também havia comercialização de substâncias entorpecentes, o que motivou os policiais a deslocarem-se ao local informado, encontrando mais porções de substâncias entorpecentes na residência deste e de sua companheira Patrícia. (...)



    A dinâmica dos fatos demonstra que os policiais militares receberam denúncia anônima de que estaria ocorrendo comércio de drogas em uma residência localizada no bairro Marabaixo, além de que havia no local uma moto com restrição de roubo/furto. Em vista disso, os policiais dirigiram-se ao local indicado, avistaram a moto estacionada na residência de Wesley, o qual ao ser perguntado acerca do veículo, não soube informar a sua procedência. Ato contínuo, foi realizada a busca pessoal em Wesley e foi encontrado em sua carteira algumas porções de substâncias entorpecentes e outras no interior de sua residência, local que também estava a sua companheira, a acusada Bruna Manuele. Diante de tais fatos, Wesley informou que na casa de Jaison também ocorreria a comercialização de drogas, razão pela qual os policiais deslocaram-se ao local e constataram a existência de outra moto que também estava com restrição de furto/roubo. Diante disso, foi realizada a busca domiciliar na residência de Jaison e de sua companheira Patrícia e foi encontrado no quarto do casal algumas porções de substâncias entorpecentes e outras no chão do lado de fora da casa, pois foram jogadas pela janela. (...)



    Ao que observo, o depoimento dos policiais, na apuração deste fato, é prova idônea, eis que também foram submetidos ao crivo do contraditório e estão em consonância com as demais provas, em especial o laudo pericial juntado e termo de exibição e apreensão (...)” (fls. 1-8, e-doc. 6 – grifos nossos).



    Em relação ao recorrido, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar Jaison dos Santos Sacramento às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e um dias-multa, pelos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), e no caput do art. 180 do Código Penal (receptação), em concurso material (fls. 16-18, e-doc. 6).



    Em 22.5.2023, a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá julgou a Apelação criminal n. 0042255-77.2021.8.03.0001, interposta pelo ora recorrido e por Patrícia da Silva Marques, e, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. NULIDADE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DE POLICIAIS EM RESIDÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSFICAÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES QUE IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1) Na hipótese dos autos, havia fundadas razões da flagrância do crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente, o que motivou a entrada forçada dos policiais militares na residência dos apelantes, não cabendo falar em ilegalidade da diligência, tampouco em nulidade das provas decorrentes dessa operação, dispensando-se, ainda, a expedição de mandado de busca e apreensão. Precedente. 2) Incabível a desclassificação da receptação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP), quando evidenciado nos autos que o autor tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Precedente. 3) A não aplicação da causa de diminuição relativa à modalidade privilegiada para o tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) decorreu da existência de processo penal caracterizador de reincidência e de maus antecedentes ostentados pelo apelante acima citado. 4) Apelação conhecida e não provida” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    7. A defesa de Jaison dos Santos Sacramento impetrou o Habeas Corpus n. 839.700/AP no Superior Tribunal de Justiça, concedida a ordem, de ofício, em 25.8.2023, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “para reconhecer a nulidade das diligências realizadas e, por conseguinte, absolver o paciente da imputação feita na Ação Penal n. 0042255-77.2021.8.03.0001 
(3ª Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP), devendo ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Nos termos do art. 580 do CPP, estendo os efeitos da decisão aos corréus” (fl. 7, e-doc. 27). 



    Houve interposição de agravo regimental pelo Ministério Público estadual, mantida, por unanimidade, pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em acórdão objeto do presente recurso extraordinário. Eis o teor da ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGADADE DA MEDIDA. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE E DEMAIS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Não se constata a existência de fundadas razões para a busca domiciliar realizada com base em denúncia anônima, sem que seja precedida de prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, de forma a se reconhecer sua ilegalidade. 2. Agravo regimental improvido” (fls. 3-9, e-doc. 40).



    8. Na espécie em foco, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo qual, ao julgar-se o mérito do Tema 280 da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    9. As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso nos autos que, por força de denúncia de um dos corréus, os policiais chegaram até o recorrido e demais corréus flagrados, no total, com 107 porções de entorpecentes (1,9g de maconha, 4,4g de cocaína e 10,1g de crack), conforme relatado na sentença juntada no e-doc. 6.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas, a busca domiciliar, na espécie, conformou-se ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    10. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca domiciliar. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.448.725-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por 12 intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 
3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a 'casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.466.339-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024 – grifos nossos).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca domiciliar foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas (1,9g de maconha, 4,4g de cocaína e 10,1g de crack).



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 839.700/AP, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal e de Auditoria Militar da comarca de Macapá/AP, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem à Ação Penal n. 0042255-77.2021.8.03.0001.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Terceira Vara Criminal e de Auditoria Militar da comarca de Macapá/AP (Ação Penal n. 0042255-77.2021.8.03.0001), ao Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá (Apelação criminal n. 0042255-77.2021.8.03.0001) e ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 839.700, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora